Tribunal: STJ
Processo: 0067631-53.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789303 - RJ (2024
/0421638-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN MACAE
ADVOGADOS
: DONATO ALVES FERREIRA - RJ111252
VICTOR FOURAUX DA SILVA - RJ240291
EMBARGADO
: ALDO MUSSI LOPES TEIXEIRA
ADVOGADOS
: ERICK JOSE GUIMARAES DE ANDRADE - RJ081119
JOÃO FRANCISCO GONÇALVES DE ANDRADE - RJ239766
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.
2. No caso, não se constata nenhum dos vícios mencionados, pretendendo
a parte embargante, uma vez mais, o reexame da admissibilidade do
agravo em recurso especial, devidamente analisada, o que é incabível nos
embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/06/2025
23/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48439813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 1111241c-5520-4cae-a1d6-2cfb301e5967

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48439813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 1111241c-5520-4cae-a1d6-2cfb301e5967

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789303 - RJ (2024
/0421638-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN MACAE
ADVOGADOS
: DONATO ALVES FERREIRA - RJ111252
VICTOR FOURAUX DA SILVA - RJ240291
EMBARGADO
: ALDO MUSSI LOPES TEIXEIRA
ADVOGADOS
: ERICK JOSE GUIMARAES DE ANDRADE - RJ081119
JOÃO FRANCISCO GONÇALVES DE ANDRADE - RJ239766
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.
2. No caso, não se constata nenhum dos vícios mencionados, pretendendo
a parte embargante, uma vez mais, o reexame da admissibilidade do
agravo em recurso especial, devidamente analisada, o que é incabível nos
embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 226-229) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 219):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182
/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante deve atacar, de forma específica, todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. Aplicação do art. 932,
III, do CPC/2015 e, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

Documento eletrônico VDA47660241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:58
Código de Controle do Documento: 9e782761-3864-4e1a-b2df-1f1b0d89b919

Em suas razões, a parte embargante reitera as razões para a revisão do
juízo de admissibilidade do agravo em recurso especial e acrescenta que, "Se
analisarmos cada recurso interposto, os acórdãos proferidos nestes não demonstram
os simples cálculos aritméticos a que deram causa o entendimento de não haver erro
nos extratos juntados, desde o primeiro recurso, e de não haver a necessidade da
instauração do incidente de falsidade, que desde o início foi suscitado, a fim de provar
a alteração dos extratos juntados. [...]. Não obstante a falta de clareza, a r. decisão foi
omisso, despacho também foi omisso, já que no recurso o recorrente vem trazendo a
discussão a não incidência da Súmula 7 do STJ, bem como a negativa de vigência dos
artigos 420, 433, 489 § 1o, inciso II e IV, 774 incisos II, III e IV, 1.022 inciso I, II e
parágrafo único e o inciso II da Lei 13.105/2015, apontando especificada seus pontos"
(fls. 227-228).
Ao final, pede o acolhimento dos embargos, para que seja supridos os vícios
apontados (fl. 228).
Foi apresentada impugnação às fls. 233-235.
É o relatório.
VOTO
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão da QUARTA
TURMA que negou provimento ao agravo interno da parte ora embargante, nos

seguintes termos (fls. 220-222):
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 198-199):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, com base nos seguintes fundamentos: (i) não
foi demonstrada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, (ii) há óbice na
Súmula n. 7/STJ, (iii) a respeito da alínea "c" do permissivo constitucional, o
dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado de forma analítica, e (iv) em
razão da Súmula n. 7/STF, prejudicado conflito entre julgados (e-STJ fls. 135
/140).
Neste recurso (e-STJ fls. 158/165), a parte reitera as razões do especial e
aponta os argumentos para reforma da decisão agravada.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
Decido.
O agravo que deixa de refutar especificamente os fundamentos da decisão
agravada não é passível de conhecimento, em virtude de expressa previsão
legal (art. 544, § 4o, I, do CPC/1973 e art. 932, III, do CPC/2015) e da
aplicação, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
No caso, não foi impugnado o seguinte fundamento: a respeito da alínea
"c" do permissivo constitucional, o dissídio jurisprudencial deve ser
demonstrado de forma analítica.
Documento eletrônico VDA47660241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:58
Código de Controle do Documento: 9e782761-3864-4e1a-b2df-1f1b0d89b919

Assim, é inafastável a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 desta Corte.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
Publique-se e intimem-se.

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, o agravo nos próprios
autos deve atacar especificamente os motivos utilizados pela Corte de
origem para negar seguimento ao recurso especial.
No caso em análise, a petição do agravo em recurso especial não impugnou
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, abstendo-se de
combater o fundamento "a respeito da alínea 'c' do permissivo constitucional,
o dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado de forma analítica" (fl. 198),
o que atraiu a aplicação do art. 932, III, do CPC/2015 e, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ. No presente agravo interno, inexiste demonstração de
que o agravo nos próprios autos tenha impugnado o referido fundamento
contido na decisão que inadmitiu o recurso especial.
Conforme assinalado na decisão ora agravada, a Corte Especial do STJ, no
julgamento dos EAREsp n. 746.775/PR, ocorrido na sessão de 19/9/2018
(Relator para acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 30/11/2018
), firmou o entendimento de que, nas razões do agravo em recurso especial,
o agravante deve rechaçar todos os motivos elencados na decisão de
inadmissibilidade, sendo que a ausência de impugnação de um deles, ainda
que referente a capítulo autônomo da decisão, enseja o não conhecimento
do recurso.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 315 DO
STJ. SÚMULA 182 DO STJ. MATÉRIA SEDIMENTADA PELA CORTE
ESPECIAL NOS EARESP 701.404/SC, EAREsp 746.775/SC e EAREsp
831.326/SC.
1. Os embargos de divergência não são cabíveis para análise de regras
técnicas de admissibilidade do recurso especial, como sói ser a incidência da
Súmula 182 do STJ, haja vista que o escopo deste recurso é a
uniformização de teses jurídicas divergentes em relação à matéria de mérito,
de modo que, ante a natureza vinculada de sua fundamentação, é vedado
analisar qualquer outra questão que não tenha sido objeto de dissídio entre
os acórdãos em cotejo, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
2. O tema relativo à necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão recorrida (Súmula 182 do STJ) - foi sedimentado
pela Corte Especial por ocasião do julgamento, em
, dos EAREsp
19/9/2018
701.404/SC, EAREsp 746.775/SC e EAREsp 831.326/SC, publicados em
.
30/11/2018
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDv nos EAREsp n. 1.246.184/SP, Relator Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
9/10/2019
.)
15/10/2019

Assim, não procedem as alegações deduzidas, incapazes de alterar a
conclusão da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47660241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:58
Código de Controle do Documento: 9e782761-3864-4e1a-b2df-1f1b0d89b919

Não há vício de obscuridade ou omissão a ser sanado no acórdão
embargado. A parte embargante reitera os argumentos sobre o cabimento do recurso.
Destaco que a decisão objeto do agravo interno não foi conhecida, em razão
da Súmula n. 182/STJ. Daí não haver como reconhecer o mérito do recurso especial.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47660241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:58
Código de Controle do Documento: 9e782761-3864-4e1a-b2df-1f1b0d89b919

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.789.303 / RJ
Número Registro: 2024/0421638-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025837320178190028
00676315320238190000
202424508942
25837320178190028
676315320238190000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN MACAE
ADVOGADOS : DONATO ALVES FERREIRA - RJ111252
VICTOR FOURAUX DA SILVA - RJ240291
AGRAVADO
: ALDO MUSSI LOPES TEIXEIRA
ADVOGADOS : ERICK JOSE GUIMARAES DE ANDRADE - RJ081119
JOÃO FRANCISCO GONÇALVES DE ANDRADE - RJ239766
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN MACAE
ADVOGADOS
: DONATO ALVES FERREIRA - RJ111252
VICTOR FOURAUX DA SILVA - RJ240291
EMBARGADO : ALDO MUSSI LOPES TEIXEIRA
ADVOGADOS
: ERICK JOSE GUIMARAES DE ANDRADE - RJ081119
JOÃO FRANCISCO GONÇALVES DE ANDRADE - RJ239766
Documento eletrônico VDA48411006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:39
Código de Controle do Documento: 796a063e-f443-4ef2-878a-324565193d42

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48411006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:39
Código de Controle do Documento: 796a063e-f443-4ef2-878a-324565193d42